Tribunal: TJDFT
Processo: 0705830-36.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-04
Data de publicação: 2020-11-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CITAÇÃO. PESSOA JURÍDICA. TEORIA DA APARÊNCIA. APLICAÇÃO. RECEBIMENTO POR EX-SÓCIA. ENDEREÇO DILIGENCIADO PELO JUÍZO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. O art. 248, § 2o, do CPC preceitua que, “sendo o citando pessoa jurídica, será válida a entrega do mandado a pessoa com poderes de gerência geral ou de administração ou, ainda, a funcionário responsável pelo recebimento de correspondências.
2. Em complemento, adotando a teoria da aparência, a jurisprudência é uníssona em considerar válida a citação da sociedade empresária em sua sede ou filial quando o mandado for recebido por pessoa que aparente ter poderes para tanto. Precedentes do c. STJ e deste TJDFT.
3. De acordo com a teoria da aparência, efetuada a citação na sede da pessoa jurídica sem qualquer ressalva da pessoa que a recebe quanto à ausência de poderes para tanto, deve ser considerado válido o ato citatório.
4. Registre-se, por pertinente, que o simples fato de a certidão exarada pelo auxiliar da Justiça apontar a ex-sócia como representante legal da sociedade empresária recorrente não eiva o ato processual de vício, mormente porque o sócio administrador também foi regularmente citado, integrando o posso passivo da lide, de tal sorte que não se constata, na hipótese, prejuízo ao exercício do contraditório e da ampla defesa pela sociedade empresária. Em rigor, o ato citatório cumpriu seu objetivo, integrando-a à relação jurídica processual, em conformidade com o art. 238 do CPC.
5. Recurso conhecido e desprovido.